Tribunal: TJBA
Processo: 8161711-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8161711-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON PORTELA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PATRIMONIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO REPARATÓRIA MANTIDA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, que condenou o réu Jackson Portela Santos nas iras do artigo 168, caput, do Código Penal, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", do mesmo diploma repressivo a reprimenda corporal definitiva restou fixada em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. Ademais, o sentenciado foi condenado à reparação mínima dos danos morais e materiais causados à vítima, estipulada em 3 (três) salários-mínimos. A defesa manejou o presente recurso vindicando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pela absolvição, acenando com a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória, notadamente quanto à configuração do dolo de apropriação (animus rem sibi habendi). De forma subsidiária, propugnou pelo decote da condenação indenizatória, argumentando carecer de comprovação nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões postas em discussão consistem em: (i) examinar a competência deste Juízo revisor para, em sede de apelação, analisar e deferir pleito atinente à suspensão da exigibilidade de custas processuais pautado na hipossuficiência econômica; (ii) aferir se o acervo probatório amealhado demonstra, inequivocamente, o dolo de apropriar-se do veículo automotor pertencente à ex-companheira, e se a palavra da vítima se reveste de credibilidade bastante para fulcrar o édito condenatório; e (iii) verificar a viabilidade da condenação do acusado à reparação mínima de danos (morais e materiais), balizando-se na existência de pedido expresso do Parquet na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR O pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, voltado à isenção ou à suspensão da exigibilidade do adimplemento das custas processuais (art. 804 do CPP), esbarra na incompetência funcional desta instância julgadora para o seu exame originário, devendo tal matéria ser inexoravelmente apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, o qual dispõe de instrumental adequado para aferir a real e atual condição econômica do apenado. A materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita sobressaem pujantes e incontrastáveis diante das provas documentais — em especial o CRLV do veículo e o auto de apreensão —, coligadas à prova oral produzida sob o manto do contraditório judicial. A recusa contumaz do réu em restituir o automóvel à ofendida, após o término da relação afetiva, somada ao deliberado inadimplemento das prestações do financiamento e ao absoluto desprezo pelas ordens emanadas de diversos juízos (incluindo o deferimento de Medida Protetiva de Urgência), configuram a franca inversão do ânimo da posse. O agir do acusado transcende a órbita do mero litígio contratual civil, perfazendo o dolo normativo exigido pelo art. 168 do Código Penal. Em casos que resvalam na violência doméstica e patrimonial contra a mulher, ordinariamente perpetrados sem testemunhas visuais no recesso da convivência, a palavra da vítima ganha especial relevância e envergadura probatória, mormente quando se encontra em perfeita harmonia com os demais elementos de convicção jungidos aos autos. O pedido de reparação dos danos morais e materiais sofridos pela ofendida foi deduzido expressamente pelo órgão ministerial na peça acusatória inaugural, preservando-se hígidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Os prejuízos infligidos — consubstanciados na assunção forçada de multas de trânsito, avarias mecânicas e severo abalo emocional advindo da longa e penosa privação do bem e do menoscabo às decisões judiciais — justificam a estipulação da quantia indenizatória imposta, que se afigura proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte em que dele se conhece, desprovido, mantendo-se irretocável a sentença condenatória. Teses de julgamento: 1\. O pedido de gratuidade da justiça, formulado em sede de apelação criminal com o escopo de isentar ou sobrestar a cobrança das custas processuais, não comporta conhecimento por este Sodalício, vez que a matéria insere-se na esfera de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. 2\. O crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP) resta aperfeiçoado quando o agente inverte a natureza da posse de bem móvel obtido licitamente, passando a dispor da coisa com ânimo de dono, consubstanciado na recusa deliberada e injustificada em restituí-la. 3\. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima constitui prova de escol, máxime quando corroborada pelas demais provas orais e documentais angariadas no curso da instrução processual. 4\. É dever do magistrado, ao proferir sentença penal condenatória, fixar valor mínimo para a reparação dos danos (morais e materiais) impingidos à vítima (art. 387, IV, do CPP), condicionado, porém, à formulação de pedido expresso e formal pelo Ministério Público na exordial acusatória. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8161711-20.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, Jackson Portela Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, permanecendo inalterados os termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.